Tribunal: TJDFT
Processo: 0747119-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747119-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FÁTIMA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BEM PENHORÁVEL. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO FEDERAL. REGISTROS CARTORÁRIOS PENDENTES. DÍVIDA DO IPTU SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À PARTE DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. 1. A situação fundiária no Distrito Federal permite concluir pela existência de imóveis com registros cartorários pendentes, o que inviabiliza a localização de bem penhorável no sistema disponível ao juízo para essa finalidade. 2. Em homenagem aos princípios da satisfação do crédito e da cooperação, assim como diante do risco de dilapidação do patrimônio porventura existente, pode ser deferida a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ para busca de dívida do IPTU sobre imóvel de propriedade ou cujos direitos sucessórios pertençam à parte devedora. 3. Deu-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 921, inciso III, e 923, ambos do CPC, defendendo a ilegalidade da decisão judicial que determina a reiteração de buscas por bens penhoráveis, durante o período de suspensão processual, sem que tenha havido qualquer demonstração de alteração na situação econômica do executado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXVI e LIV, 6o, inciso X e parágrafo único, 7o, inciso X, e 93, IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Hugo Mendes Plutarco - OAB/DF no 25.090. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 921, inciso III, e 923, ambos do CPC. Isso porque “a ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXVI e LIV, 6o, inciso X e parágrafo único, 7o, inciso X, e 93, IX, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “é inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1449338 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Hugo Mendes Plutarco - OAB/DF no 25.090. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003